Tribunal: TCU
Processo: 011.591/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4221/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.591/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Covello de Vasconcelos (XXX.043.304-XX); Gisele Aguiar dos Santos (XXX.943.074-XX); Luciana Covello de Vasconcelos (XXX.215.004-XX); Lucimar Covello de Vasconcelos (XXX.208.384-XX); Maria Haydee Pinheiro Alves (XXX.793.944-XX); Maria Lenice Ribeiro da Silva (XXX.906.084-XX); Maria das Gracas Gomes Pitanga de Macedo (XXX.397.944-XX); Vanessa Almeida Otelo (XXX.453.874-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques do beneficiário do ato 11031/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General de Brigada, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU